Tribunal: TJPA
Processo: 0801626-54.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801626-54.2024.8.14.0021

APELANTE: JEREMIAS DE SOUSA CAVALCANTE

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico e aplicou multa por litigância de má-fé ao autor. O apelante sustenta inexistência de contratação válida, ausência de comprovação da disponibilização do valor, ilegalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e inexistência de conduta dolosa apta a ensejar a penalidade processual, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 0077013638; (ii) estabelecer se restou demonstrada a efetiva disponibilização do valor ao consumidor; (iii) determinar se os descontos realizados em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam repetição do indébito e dano moral; e (iv) verificar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do STJ, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade do contrato, bem como a efetiva disponibilização do valor mutuado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A juntada de contrato eletrônico com registros de biometria facial, geolocalização e documentos pessoais não supre a ausência de comprovante autônomo de transferência bancária (TED, DOC, PIX ou extrato), não demonstrando a efetiva entrada do numerário na conta do consumidor.

6.

A ausência de prova da disponibilização do valor descaracteriza a regularidade da relação jurídica e evidencia falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

7.

A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de elemento volitivo, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, marco temporal observado no caso concreto.

8.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

9.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar não apenas a formalização do contrato eletrônico, mas também a efetiva disponibilização do valor ao consumidor, mediante prova idônea da transferência do numerário.

2.

A ausência de comprovação do repasse do valor descaracteriza o contrato de mútuo e torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, j. 03/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.035.509/MS, DJe 03/05/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0004445-38.2019.8.14.0064, j. 24/02/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0811058-47.2022.8.14.0028, j. 10/11/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801924-13.2019.8.14.0024, j. 25/06/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Jeremias de Sousa Cavalcante contra sentença de indeferimento
, proferida nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de FACTA Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Em síntese, alega o autor que é beneficiário da Previdência Social (INSS), recebendo aposentadoria por idade, e que, ao dirigir-se à agência do INSS para buscar informações sobre descontos em seu benefício, constatou a existência de empréstimo consignado que alega não ter contratado, sob nº 0077013638, no valor total de R$ 8.705,74, que resultou em desconto mensal de R$ 180,67 em seu benefício previdenciário. Diante dos fatos alegados, requer a declaração de inexistência de débito, com a consequente suspensão dos descontos, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a devolução em dobro dos valores já descontados.

A sentença de primeiro
grau
(ID 28366848) julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, reconhecendo a validade da contratação de empréstimo consignado firmada com a instituição financeira requerida, diante da apresentação de contrato assinado digitalmente, com biometria facial, geolocalização, selfie e documentos pessoais do autor. Constatada a ausência de prova da alegada fraude e de não recebimento do valor contratado, o juízo a quo ainda aplicou ao autor multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) inexistência de contratação válida; (ii) ausência de comprovação da efetiva disponibilização do valor em sua conta bancária; (iii) vulnerabilidade decorrente de sua condição pessoal; e (iv) inexistência de conduta dolosa apta a caracterizar litigância de má-fé, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa aplicada (id 28366849).

Em contrarrazões (id 28366853), a instituição financeira apelada pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público foi regularmente intimado para se manifestar, todavia deixou de oferecer parecer, entendendo ausente interesse que justificasse sua intervenção no feito.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação:

(i) da regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 0077013638 (ii) da comprovação da efetiva disponibilização do valor ao autor (iii) da legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário (iv) e da configuração de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

2.1. Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo.

O recorrente, JEREMIAS DE SOUSA CAVALCANTE, na qualidade de aposentado e destinatário final do serviço financeiro, enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2º do CDC). A recorrida, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por sua vez, caracteriza-se como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na Súmula 297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Incide, portanto, o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

Ademais, a vulnerabilidade do consumidor é presumida, especialmente tratando-se de pessoa idosa e beneficiária de verba de natureza alimentar.

2.2. Da falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva

Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em demandas que discutem empréstimo consignado, o ônus da instituição financeira consiste em comprovar: a) a existência do contrato; b) a regularidade da contratação; c) a efetiva disponibilização do valor mutuado.

No caso concreto, a instituição financeira juntou aos autos apenas o instrumento contratual eletrônico (Cédula de Crédito Bancário), contendo registros de formalização digital (id 28366837 - Pág. 10/11) e documentos unilaterais.

Entretanto, não foi acostado comprovante autônomo de TED, DOC, PIX ou extrato bancário demonstrando a efetiva entrada do numerário na conta do autor.

A mera indicação, no corpo do contrato, de que houve “crédito em conta corrente” não constitui prova suficiente da efetiva disponibilização do valor.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o réu à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu arguiu a regularidade da contratação do empréstimo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato cabe à instituição financeira, que, no caso, não demonstrou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo;

4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e configura o dano moral indenizável;

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00, é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação do instrumento contratual e do comprovante de transferência dos valores ao consumidor. 2.
O desconto indevido de benefício previdenciário, sem comprovação da contratação do mútuo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051; TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800010-87.2020.8.14.0052.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004445-38.2019.8.14.0064 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025). Grifei

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo anulou contrato bancário por vício de consentimento, determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) analisar a regularidade do contrato e o cumprimento do dever de informação; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) definir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não anuiu à contratação na modalidade de cartão de crédito com RMC, o que caracteriza vício de consentimento, especialmente em razão da ausência de provas inequívocas da contratação.

4. A instituição financeira não juntou contrato assinado, limitando-se a documentos unilaterais e faturas, o que demonstra a inobservância do dever de informação.

5. Aplicável a restituição em dobro do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a presunção de má-fé.
6. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável.

7. A indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade e aos precedentes da Corte.

8. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito com RMC, sem consentimento expresso e informado do consumidor, configura vício de consentimento.

2. A ausência de contrato assinado e de comprovação do dever de informação enseja a anulação da contratação, a restituição em dobro do valor descontado e o pagamento de indenização por danos morais.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811058-47.2022.8.14.0028 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025). Grifei.

Portanto, não comprovada a efetiva disponibilização do valor, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

A ausência de prova da execução do contrato, especialmente quanto ao repasse do numerário, descaracteriza a regularidade da relação jurídica alegada.

2.3 Da Repetição do Indébito

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, doCDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

No caso concreto, os descontos tiveram início em 2024, portanto após a modulação fixada em 30/03/2021.

Assim, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

2.4 Do Dano Moral

É cabível, também, a indenização por danos morais. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado sobre o tema:

"EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022)"

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS
. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3. Dispositivo

Ante o exposto, acompanhando o parecer do ministério público,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeira instância, nos seguintes termos:

1) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado objeto da presente demanda, e, por conseguinte, a inexistência dos débitos deles decorrentes.

2) CONDENAR a apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da autora.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ficando ressalvada a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à parte autora, caso comprovados na fase de liquidação.

3) CONDENAR a apelada ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da súmula 54/STJ;
).

4) INVERTER os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

5)

AFASTAR a condenação do autor por litigância de má-fé;

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026